Tribunal: TJDFT
Processo: 0013686-25.2012.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 150/STF. REPARAÇÃO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CAUSAS INTERRUPTIVAS. ÔNUS PROBATÓRIO. EFETIVA CONSTRIÇÃO DE BENS. TEMA 568 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que reconheceu e pronunciou a existência de prescrição intercorrente.
2. Na origem, a autora ajuizou ação de reparação civil por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de relação de consumo. Em seguida, promoveu o ingresso do feito em sua fase executiva, sem sucesso em localizar bens da parte devedora suficientes para saldar o débito.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 65293344 a 65293347). Foram ofertadas contrarrazões (ID 65293353).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto a ocorrência de prescrição intercorrente.
5. Em suas razões recursais, a exequente afirma que houve interrupção da prescrição intercorrente em razão de terem ocorrido 3 penhoras parciais de valores via Sisbajud, ocorridas em data anterior a 16/03/2022. Sustenta que incide a tese firmada no Tema Repetitivo 568 do Superior Tribunal de Justiça. Requer a cassação da sentença que extinguiu a execução.
6. Cuida-se de prejudicial de mérito, questão de ordem pública, que deve ser analisada de acordo com os elementos trazidos aos autos, sem limitação aos fundamentos apresentados pelas partes. A pretensão deduzida na fase de conhecimento diz respeito à reparação civil, aplicando-se o prazo prescricional quinquenal (art. 27 do CDC), por se tratar de dano decorrente de relação de consumo (fato do serviço). O mesmo prazo deve ser aplicado para a fase de cumprimento de sentença, nos termos da Súmula 150 do STF, que disciplina que “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
7. Na sentença recorrida, o juízo a quo aplicou o disposto no art. 921, III e §2o do CPC, observando-se as normas de direito intertemporal, em virtude da entrada em vigor do CPC/2015. Fundamentou que “em 16 de março de 2016 o feito estava arquivado em razão de sentença proferida em 25/02/2014 por ausência de indicação de bens penhoráveis, tenho que o prazo de 1 (um) ano deve ser considerado a partir desta data”. Destacou que, em razão disso, a suspensão da prescrição intercorrente pelo prazo de um ano se encerraria em 16/03/2017. Por conseguinte, concluiu que o prazo prescricional intercorrente quinquenal se encerrou em 16/03/2022.
8. A recorrente invocou a aplicação da tese do Tema Repetitivo 568 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que “a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura de penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”. Sobre o ponto é importante destacar que a aludida tese foi firmada com base no rito da execução fiscal (art. 40 e parágrafos da Lei da Execução Fiscal), que se difere do cumprimento de sentença cível. Com base nessa ressalva, destaque-se que a tese pode ser aplicada por analogia no que tange à adoção do marco de localização efetiva de bens como termo suspensivo da prescrição intercorrente.
9. O processo de origem tramitou em autos físicos, já eliminados. Em razão disso, houve a juntada dos andamentos processuais e de alguns dos atos decisórios, observando-se que o processo tramitou em segredo de justiça. Consta dos andamentos processuais e dos atos decisórios juntados aos presentes autos eletrônicos que: 1) o processo foi distribuído 09/05/2012, ainda sob a sistemática do CPC/1973; 2) foi proferida sentença de mérito em 24/10/2012, condenando os réus a pagar R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de danos morais e estéticos e R$ 102,90 (cento e dois reais e noventa centavos), a título de danos materiais (ID 65293332 - Pág. 587); 3) foi prolatada sentença sem mérito, por abandono da causa na fase de cumprimento de sentença, em 25/04/2014. A extinção do cumprimento de sentença pelo abandono da causa inaugura o prazo da prescrição intercorrente da pretensão executória.
10. Em que pese o juízo de origem tenha utilizado o disposto no art. 921, III e §2o do CPC/15 ao caso em exame, não é possível aplicar a suspensão do prazo prescricional no arquivamento de processo por ausência de localização de bens com contagem a partir da entrada em vigor do CPC/15, quando a sentença proferida nos autos foi de abandono da causa pelo exequente. Tratam-se de fundamentos diversos, com repercussões distintas. Neste sentido, a prescrição intercorrente teve início com a sentença de abandono (25/04/2014).
11. É ônus do credor comprovar a ocorrência de marcos interruptivos da prescrição intercorrente, fato impeditivo do reconhecimento da prejudicial de mérito. Além disso, o art. 53, §4o da Lei 9.099/95 disciplina que "não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor”, de modo que a apresentação de documentos constantes do processo eliminado para fins de reingresso do feito em sua fase executiva é ônus do credor. Incumbe ao exequente comprovar que houveram medidas constritivas frutíferas no quinquênio posterior à aludida sentença, aptas a interromper o prazo da prescrição intercorrente. No caso em exame a credora aduziu que houve a penhora de valores em abril de 2021, fato que interromperia a prescrição. No entanto, tendo a sentença extintiva por abandono ocorrido em 25/04/2014, a prescrição intercorrente ocorreu em 25/04/2019.
12. Houve a tramitação do processo após a sentença de extinção pelo abandono (25/04/2014), tendo sido proferida nova sentença de extinção por negligência das partes em 17/10/2017– que ensejou o arquivamento definitivo do processo e a sua eliminação. A existência de nova sentença extintiva por negligência das partes proferida em 17/10/2017 e a expedição de certidões de inteiro teor ou para fins de protesto não tem o condão de suspender o prazo da prescrição intercorrente, porquanto não constituem efetiva constrição patrimonial.
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por fundamento diverso.
14. Custas recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% do valor atualizado da execução.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.